Tribunal: TJMT
Processo: 1002320-19.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002320-19.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JUSSARA VALEZI DO BEM - CPF: 008.066.071-14 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1002320-19.2022.8.11.0045

AGRAVANTE: JUSSARA VALEZI DO BEM

AGRAVADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/07/2023

EMENTA

AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – NEGADO PROVIMENTO.

Devidamente analisada e fundamentada a incidência da Súmula 385 do STJ na decisão monocrática lançada, não há que falar em reforma da decisão.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra a decisão monocrática constante no ID n° 165204662 que entendeu por dar parcial provimento ao recurso interposto, excluindo a indenização por danos morais ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Aduz em sede de Agravo Interno que não há negativação preexistente, devendo ser analisado apenas o extrato juntado na inicial.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra a decisão monocrática constante no ID n° 165204662 que entendeu por dar parcial provimento ao recurso interposto, excluindo a indenização por danos morais ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Aduz em sede de Agravo Interno que não há negativação preexistente, devendo ser analisado apenas o extrato juntado na inicial.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente, rejeito o pedido de retirada de pauta para sustentação oral, protocolado no ID n° 172428188, tendo em vista que o recurso foi rejeitado, não apresentando qualquer prejuízo para a Recorrida a manutenção da sessão virtual, valendo-me dos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

Passo ao julgamento do mérito.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para excluir a indenização por dano moral, demonstrado a incidência da Súmula 385 do STJ.

Conforme consta na decisão, a inscrição discutida nos autos,
no valor de R$ 27,76 (vinte e sete reais e setenta e seis centavos), é datada de 17/06/2021. No entanto, não consta a data da efetiva inclusão, assim, será considerada para fins de verificação de apontamento anterior.

Conforme juntado na decisão monocrática, foi verificado no histórico de restrições do SCPC que a parte autora registra uma inscrição anterior em face de PGE, datado de 21/05/2021.

Na decisão também foi colacionado
10 votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, sobre a matéria em análise.

REGISTRO ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 de relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves; n° 1008669-81.2019.8.11.0000 de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges; n° 1011499-15.2022.8.11.0000 de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho e n° 1013703-32.2022.8.11.0000 de relatoria da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que excluiu a condenação a título de danos morais frente a existência de inscrição preexistente.

Diante do caráter protelatório, aplico a multa do art. 1021, § 4o do CPC, no importe de 2% sobre o valor da causa em favor do agravado.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023